Tribunal: TCU
Processo: 024.249/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, cuidam dos embargos de declaração opostos por Wellington Pacífico Campos de Lima ao Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos protelatórios não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência ao embargante.